Tribunal: TJPA
Processo: 0007405-28.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. IRRESIGNAÃÃO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. PROCEDÃNCIA. CONFISSÃO DO RÃU EM JUÃZO CONFIRMANDO AS DECLARAÃÃES DA VÃTIMA NA FASE INQUISITORIAL. IDONEIDADE PROBATÃRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na confissÃ£o do apelado em juÃzo se harmonizam com as declaraÃ§Ãμes da vÃtima colhidas no inquÃ©rito, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Nesse viÃ©s, impÃμe-se a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u, nos termos requeridos na peÃ§a acusatÃ3ria. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0007405-28.2016.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DARLISON RODRIGO REIS ALVES
ADVOGADA: CÉLIA SYMONNE FILOCREÃO GONÇALVES - Def. Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO CONFIRMANDO AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. IDONEIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na confissão do apelado em juízo se harmonizam com as declarações da vítima colhidas no inquérito, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Nesse viés, impõe-se a condenação do réu, nos termos requeridos na peça acusatória.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O APELADO DARLISON RODRIGO REIS ALVES NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º DA LEI Nº 11.340/2016, A PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu o apelado,
DARLISON RODRIGO REIS ALVES
, da imputação do crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal c/c o artigo 7º da Lei nº 11.340/2016.

Narra a exordial acusatória que, no dia 16/03/2014, a vítima estava em um bar, na companhia de amigos, quando o apelado chegou ao local e passou a lhe agredir fisicamente, com socos, chutes e puxões de cabelo.

Expõe a peça acusatória que a testemunha Maria de Nazaré Martins Garcia, vizinha da vítima, impediu que o apelado continuasse com as agressões.

Segundo a denúncia, o apelado já havia agredido sua companheira em outras ocasiões, revelando, assim, o temperamento problemático dele.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular, proferiu sentença absolvendo o réu, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando não haver provas contundentes e robustas a respaldar a condenação.

Inconformado, o
dominus litis
recorreu da decisão, por entender haver prova suficiente da autoria delitiva, aduzindo para tanto que a palavra da vitima possui especial relevância na comprovação da autoria delitiva.

Em abono a sua tese, assevera que a vítima, perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes que o apelado, movido por ciúmes, lhe agrediu fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo. Assevera que, o próprio apelado, na fase judicial, confirmou ter agredido a ofendida.

Diante dessas circunstâncias, afirma que, as declarações da ofendida na fase inquisitória são validas para formação da convicção do magistrado, porquanto foram confirmadas pelo próprio apelado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da prova da autoria e delitiva, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal c/c o artigo 7º da Lei nº 11.340/2016.

Em contrarrazões (fls. 63/61), a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 65).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 67/70).

É o relatório, sem revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados para os autos, me convenci

que as provas produzidas dão suporte à condenação do recorrido pela prática do delito de Lesão Corporal Qualificada, tal como descrito na peça acusatória.

À materialidade do crime é comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 15/IPL), o qual descreve que, a vítima apresentava ¿
esquimoses arroxeadas localizadas nas regiões: escapular esquerda, lateral do terço proximal ao médio do braço, póstero-medial do terço distal do antebraço direito e lateral esquerda do abdômen
¿ produzida por ¿
ação contundente
¿ e conclui ter havido ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida.

No que tange a autoria, de igual modo, emerge induvidosa do caderno processual, por meio do depoimento da vítima, Elisangela Teixeira da Costa, fase inquisitória (fl. 08-IPL), quando relatou de forma segura que foi agredida pelo recorrido com socos, chutes e puxões de cabelo,
in verbis
:
(...) que conviveu durante 05 anos com o Sr. DARLSON RODRIGO REIS ALVES (...) possuindo um filho de um ano e sete meses desta convivência. Que na data e hora registrados do fato a declarante encontrava-se em companhia de alguns amigos num bar próximo da sua residência, momento em que DARLISON chegou no local e perante as pessoas presentes passou a desferir socos, chutes e puxões de cabelo, em seguida retirou-se do local onde a declarante se encontrava. Que a declarante tem certeza que o Sr. DARLISON a agrediu por ter ficado com ciúmes ao vê-la e um bar com amigos. Que confirma ter realizado exame de corpo de delito no IML (lesão corporal) (...).

Embora a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial para confirmar as declarações feitas na fase inquisitória. No entanto, próprio apelado em Juízo (mídia/fl. 37) confirmou tê-la agredido com tapa e soco, após ela ter mordido seu dedo, confira-se:
(...) confirma que teve uma desavença com a vítima. Ela passou o dia bebendo com a irmã e uma vizinha dela uma amiga que chegou de Paragominas ou Parauapebas (...). Nesse dia era semifinal da Copa Verde, primeira edição que teve. Eu falei: ¿Elizangela, vai lá em casa, vai dar comida do neném, como eu estou trabalhando ...¿ Que trabalhava próximo à casa. Que a vítima falou ¿Tá, já vou¿. Porém ela não foi quem deu as coisas foi tudo a minha mãe. Que falou, Elizangela, eu vou sair agora, vai lá com o neném. Que chegou umas 7h da noite, ela tinha mudado de bar, mudado umas três vezes de local. Que então falou Elizangela vai logo lá pra casa, que eu vou ali com os meus amigos assistir ao jogo. Que apontou o dedo e ela lhe mordeu.
Que se não se engana, deu um tapa na vítima e, acha que deu soco também. Que depois cuidou da vítima, inclusive comprou remédio pra ela.
(...).

Percebe-se, das declarações acima que, o apelado, de forma dissimulada, tenta se esquivar de sua responsabilidade, uma vez que, se lembra de todos os detalhes do dia dos fatos, porém ao ser perguntado se agrediu a vítima afirma: ¿
se não se engana, deu um tapa na vítima e, acha que deu soco também.
¿, porém, logo em seguida admitiu: ¿
depois cuidou da vítima, inclusive comprou remédio pra ela.¿
Ora, se cuidou dela e comprou remédio é porque a agrediu, causando as lesões descritas no Laudo Pericial (fl. 15/IPL).

Nesse viés, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas na policia, entretanto, essa circunstância não lhe retirar o valor probante, visto que, os relatos do apelado produzidos sob o crivo do contraditório são suficientes para abonar ditas declarações.

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Nesse sentido, trago a colação o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Ressalto, ainda, que o relato da vítima possui grande valor probatório nos casos de violência doméstica, sobretudo quando condizente com as demais provas colacionadas para os autos, sendo, exatamente a situação do feito em análise, onde as agressões físicas praticadas pelo réu restaram suficientemente comprovadas, sendo seguro o quadro para a condenação do apelado em relação ao delito de lesão corporal.

Nesse sentido trago a colação excerto de entendimento emanado desta corte de Justiça,
in verbis
:
PENAL. ART. 129, §9º, 155 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE
. As provas dos autos, especialmente os laudos periciais atestam ofensa a integridade física da vítima. (...).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(ApCrim. nº 0002424-42.2020.8.14.0133, Rel.
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
, Órgão Julgador 1ª TDP, j. 20/09/2021, DJe 28/09/2021).

Assim, ao contrário do entendimento manifestado pela magistrada singular ao absolver o apelado, há sim provas suficientes que formam um conjunto probatório firme e coeso, demonstrando a ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória.

Diante do acima exposto, dou provimento ao recurso, para condenar o apelado,
Fábio José Mendes Ribeiro
nas sanções punitivas do art. 129, §9º do Código Penal c/c o artigo 7º da Lei nº 11.340/2016.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena.

-
Culpabilidade
- é grave, pois agrediu a vítima em local público, de forma reiterada, causando momentos de maior dor e humilhação. Portanto, desfavorável este vetor;

-
Antecedentes
- não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais aptas a serem valoradas;

-
Conduta social
- não há elementos para aferir a conduta social;

-
Personalidade -
não há elementos nos autos que permitam a apreciação da personalidade do réu;

-
Motivos do crime
- é censurável e injustificável, está relacionado à incapacidade do réu em conter sua agressividade, diante do ciúme que sentiu em ver a vítima se divertindo com as amigas. Assim, desfavorável este vetor;

-
Às circunstâncias do crime
- nada a ser tomado em desfavor do apelado;

-
Às consequências do crime
- são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal;

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Assim, considerando as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, o réu faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no inciso III, ¿d¿ do art. 65, do Código Penal, considerando que a confissão do apelado na fase judicial serviu para formar o convencimento deste magistrado acerca da autoria e delitiva. Assim, atenuo a pena em 03 (três) meses, passando o quantum da pena ao patamar de 09 (nove) meses de detenção, a qual torno, concreta e definitiva, ante a ausência de causa de diminuição ou aumento de pena.

Em face do quantum da reprimenda aplicada, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea ¿
c¿
do Código Penal, fixo o regime aberto para o seu cumprimento.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos de cunho subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima. De igual modo, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição.

Considerando que o réu preenche os requisitos do artigo 77, do CP, suspendo a execução da pena imposta
pelo período de 02 (dois) anos
, devendo o réu participar,
por 09 meses
, de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (
Grupo Reflexivo de Denunciados da VVD)
; por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo Juiz da Execução Penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos artigos 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.

Deve o réu, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I - proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II - comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III - não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - recolhimento noturno às 22 horas; V - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial; VI - observar as medidas protetivas eventualmente impostas ao condenado; VII - não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos.

Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, conheço do
recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar o apelado,
Fábio José Mendes Ribeiro
nas sanções punitivas do art. 129, §9º do Código Penal c/c o artigo 7º da Lei nº 11.340/2016, a pena definitiva de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Intime-se pessoalmente o condenado, bem como a Defensoria Pública, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como, proceda o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É o meu voto.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM